Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa é exigível a injusta agressão.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.